Tribunal: STF
Processo: ARE 1136756
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. Para chegar à conclusão pretendida pelo recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279 e 280/STF).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.